Tribunal: TJSP
Processo: 0004000-97.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Segundo cumprimento de sentença provisório – Nova decisão que determinou o imediato cumprimento da liminar, para autorização do procedimento cirúrgico – Consulta marcada, em seguida, com médico conveniado, que indicou outro tratamento, o qual, também, foi negado pela apelada – Liminar não cumprida – Cirurgia ainda não realizada –

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Segundo cumprimento de sentença provisório – Nova decisão que determinou o imediato cumprimento da liminar, para autorização do procedimento cirúrgico – Consulta marcada, em seguida, com médico conveniado, que indicou outro tratamento, o qual, também, foi negado pela apelada – Liminar não cumprida – Cirurgia ainda não realizada – Rejeição da impugnação – Necessidade – Apelo provido.